Tribunal: TJDFT
Processo: 0046434-24.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, somados aos depoimentos da testemunha, aos comprovantes de transferência e aos documentos da venda do veículo, demonstram que o apelante induziu a ofendida em erro, fazendo-a acreditar que seria necessário pagar a ele um valor para agilizar o financiamento do automóvel e para entregar o carro, sendo que, em verdade, não empregou a quantia para o fim proposto, tampouco repassou o valor para a empresa vendedora.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias multa, no valor do salário-mínimo vigente à época do fato.